Tribunal: TJPA
Processo: 0042560-67.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042560-67.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração em apelação cível. Embargos à execução fiscal. Icms. Obrigações acessórias. Gia-st e sintegra. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios no acórdão. Pretensão de rediscussão do mérito. Prequestionamento ficto. Honorários recursais. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Honda Automóveis do Brasil Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Pará, para reformar sentença proferida em embargos à execução fiscal e reconhecer a regularidade das CDA’s lastreadas em autos de infração por descumprimento de obrigações acessórias, relativas à GIA-ST e ao SINTEGRA. A embargante alega a existência de omissões e de contradições no Acórdão embargado, requerendo integração do julgado e manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição; (ii) estabelecer se os embargos de declaração veiculam vício integrativo ou mera pretensão de rediscutir o mérito já decidido; e (iii) determinar se é necessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma direta, clara e suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia, ao distinguir as obrigações acessórias relativas à GIA-ST e ao SINTEGRA e ao examinar a regularidade dos autos de infração e das CDA’s correspondentes.

4.

O julgado explicita que o art. 10 da IN nº 05/2003-SEFA disciplina a notificação de reenvio e o aviso de rejeição apenas para a declaração SINTEGRA, não se aplicando à GIA-ST, cuja comprovação de recebimento definitivo deve ser obtida pelo contribuinte perante o portal da SEFA.

5.

O acórdão assenta que a contribuinte não comprovou a entrega definitiva e o regular processamento das GIAs-ST, nem demonstrou diligência no acompanhamento das informações transmitidas, o que mantém hígida a autuação fundada no art. 513 do RICMS/PA.

6.

O julgado também registra que, quanto ao SINTEGRA, houve atrasos expressivos no reenvio após notificações e envio extremamente tardio de declaração, sem justificativa idônea, razão pela qual não prospera a alegação de nulidade do auto de infração correspondente.

7.

A invocação genérica da IN nº 09/2008-SEFA e de supostas falhas sistêmicas não afasta as conclusões do acórdão, porque a decisão já assentou a inexistência de prova apta a justificar atrasos superiores a um ano e o descumprimento dos prazos aplicáveis.

8.

Embargos de declaração não servem para reformar o julgado ou exteriorizar inconformismo da parte com a solução adotada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

9.

O prequestionamento não exige manifestação específica sobre todos os dispositivos apontados pela parte, pois o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto quando suscitados os elementos pertinentes em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão nem contradição quando o acórdão enfrenta de modo suficiente e coerente os fundamentos relevantes da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. A disciplina do art. 10 da IN nº 05/2003-SEFA aplica-se à declaração SINTEGRA e não impõe, para a GIA-ST, o mesmo regime de notificação de reenvio e aviso de rejeição. 3. A ausência de comprovação da entrega definitiva da GIA-ST e os atrasos injustificados no reenvio ou envio de declarações SINTEGRA legitimam a manutenção das autuações por descumprimento de obrigações acessórias. 4. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do acórdão. 5. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto e dispensa pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §§ 3º e 11, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 6.830/80, art. 3º; CTN, art. 113, § 2º; RICMS/PA, arts. 364 e 513; IN nº 05/2003-SEFA, arts. 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 24.10.2022, DJe 24.11.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.884.127/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.984.013/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.12.2022, DJe 16.12.2022; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020, DJe 15.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/3/2026 a 16/3/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0042560-67.2017.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA

em face do Acórdão ID 32194429, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público deu provimento ao recurso de apelação ID 30241272, manejado pelo
ESTADO DO PARÁ
.

O referido apelo foi interposto
contra a sentença ID 30241265, que acolheu os Embargos à Execução Fiscal opostos por
HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA
, extinguindo o feito executivo (processo nº. 0298286-76.2016.8.14.0301).

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados pela embargante, para declarar a nulidade das CDAs de números 2015570005672-9 e 2015570005673-7, sob o fundamento de que os respectivos autos de infração seriam insubsistentes.

De acordo com o magistrado sentenciante, a contribuinte teria demonstrado a transmissão regular de GIAs-ST e de declarações do SINTEGRA, sendo que o processamento das informações pela SEFA não teria observado, em sua integralidade, a disciplina da IN nº. 05/2003-SEFA, em especial quanto às notificações de reenvio e aos avisos de rejeição.

O recurso de apelação do Estado foi provido, resultando na reforma integral da sentença e na improcedência dos pedidos formulados pela empresa. A 1ª Turma de Direito Público concluiu pela ocorrência de descumprimento de obrigações acessórias e pela consequente regularidade da CDA’s, conforme consta no Acórdão ID 32194429.

Irresignada, a empresa contribuinte opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em síntese: (i) omissão no acórdão quanto à base normativa da exigência de “entrega definitiva” das GIAs-ST, uma vez que o julgado não indicaria dispositivo legal ou infralegal vigente à época dos fatos que estabelecesse tal requisito ou que previsse penalidade pelo não acompanhamento posterior do processamento das declarações; (ii) omissão quanto ao alcance temporal da Instrução Normativa nº 09/2008-SEFA, que teria reconhecido falhas sistêmicas no processamento das declarações, sem que o acórdão tenha delimitado se os períodos autuados coincidem com o intervalo de falha reconhecido pela Administração Tributária; (iii) existência de contradição interna entre o afastamento da aplicação da IN nº 05/2003-SEFA às GIAs-ST e a exigência de conduta procedimental prevista justamente nesse diploma normativo, ao se exigir recibos definitivos e acompanhamento do processamento das declarações; (iv) contradição lógica entre o reconhecimento, no próprio acórdão, de que as declarações SINTEGRA foram aceitas e processadas e, simultaneamente, a conclusão de que teria ocorrido atraso sancionável; e (v) necessidade de manifestação expressa acerca de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, notadamente os arts. 97, III, 113, §2º, e 142 do CTN, art. 3º da Lei nº 6.830/80 e art. 373, I e II, do CPC, para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas as omissões e sanadas as contradições apontadas, com a integração do acórdão embargado.

O Estado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 32979668, refutando as alegações da embargante e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
Direito tributário. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Icms. Obrigações acessórias. Gia-st e sintegra. Nulidade das certidões de dívida ativa. Inexistência. Regularidade dos autos de infração. Recurso provido
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que acolheu os Embargos opostos em face da Execução Fiscal nº. 0298286-76.2016.8.14.0301, declarando a nulidade das CDAs de números 2015570005672-9 e 2015570005673-7. O Juízo de origem adotou o entendimento de que existiriam vícios nos autos de infração relacionados ao não cumprimento das obrigações acessórias de entrega da GIA-ST e da declaração SINTEGRA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se houve nulidade nos autos de infração que fundamentam as CDAs.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de certeza e liquidez das CDAs somente pode ser afastada por prova inequívoca da sua nulidade, ônus que incumbia à embargante, conforme art. 3º da Lei de Execução Fiscal.

4. A IN nº. 05/2003-SEFA, que regulamenta a entrega da declaração SINTEGRA, prevê expressamente a necessidade de reenvio ou aviso de rejeição apenas para essa obrigação, não sendo aplicável às GIAs-ST, cuja comprovação de entrega definitiva deve ser buscada pelo contribuinte diretamente no portal da SEFA.

5. A empresa não apresentou recibos definitivos de entrega das GIAs-ST nem justificou a ausência de acompanhamento do processamento das informações, incorrendo em descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 513 do RICMS/PA, o que valida o auto de infração correspondente.

6. Em relação à declaração SINTEGRA, os autos demonstram atrasos substanciais no reenvio após notificação, incluindo casos com dilação superior a um ano e envio extremamente tardio (quase três anos) da competência de agosto/2007, sem justificativa plausível.

7. O descumprimento de obrigações acessórias justifica a lavratura dos autos de infração e a constituição do crédito tributário, nos termos do art. 113, § 2º, do CTN.

8. Não configurada nulidade nas CDAs ou nos autos de infração, impõe-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de entrega definitiva das GIAs-ST e o atraso no reenvio de declarações SINTEGRA, mesmo após notificação, caracterizam descumprimento de obrigações acessórias que legitimam a constituição do crédito tributário.

2. A Instrução Normativa nº 05/2003-SEFA aplica-se exclusivamente à declaração SINTEGRA, não sendo exigível a notificação de reenvio em caso de GIA-ST.

3. A simples alegação de falhas sistêmicas, desacompanhada de prova adequada e tempestiva, não afasta a responsabilidade do contribuinte pelo cumprimento de suas obrigações acessórias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, a; CTN, arts. 113, § 2º, e 115; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 85, § 3º, e 1.026, §§ 2º e 3º; RICMS/PA, arts. 364 e 513; IN nº 05/2003-SEFA, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1023670-41.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.10.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0801034-47.2022.8.12.0017, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 25.08.2023”. (Grifo nosso).

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou do
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. Por fim, o erro material ocorre quando há equívocos de cálculo ou de redação.

A leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos apresentados pelas partes foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

O cerne da lide consiste em verificar a existência de eventuais nulidades nas CDA’s executadas, as quais foram originadas a partir das seguintes autuações: a)
AINF nº. 172011510000025-0
, que tem por fundamento o descumprimento de obrigação acessória relativa à
GIA-ST
, prevista no
art. 513 do RICMS/PA
; b)
AINF nº. 172011510000024-1
, que se reporta a
atrasos no envio de declarações SINTEGRA
, obrigatoriedade esta disciplinada, entre outros, pelo
art. 364 do RICMS/PA
e pela
IN nº 05/2003-SEFA
;

2)

Para a devida análise das autuações, é imprescindível esclarecer a diferença entre a GIA-ST e a Declaração do SINTEGRA.

3)

A Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária (GIA-ST), prevista no art. 513 do RICMS/PA, é uma declaração específica para a apuração do ICMS devido por substituição tributária (ST),
em operações interestaduais.

4)

A declaração do SINTEGRA, prevista no art. 364 do RICMS/PA, consiste em outra obrigação acessória
,
de caráter mais amplo, destinada a fornecer informações de todas as operações interestaduais com mercadorias e serviços. Seu objetivo consiste em promover a integração e troca de dados entre as Secretarias de Fazenda de diferentes entes federativos, facilitando a fiscalização do ICMS de maneira geral
.

5)

A notificação para reenvio e o aviso de rejeição de declaração, previstos no art. 10 da IN 05/2003-SEFA, aplicam-se somente ao SINTEGRA, conforme se observa pela redação do dispositivo em comento
:

“CAPÍTULO IV

DA REMESSA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ARQUIVO MAGNÉTICO

Art. 10. A remessa do arquivo magnético consistido por programa validador, estabelecida pelos arts. 364
e 365
do RICMS-PA
, será efetuada pelo usuário PED, via Internet, através do programa de transmissão eletrônica fornecido pela SEFA, até o dia 15 (quinze) de cada mês, com a totalidade dos registros fiscais das operações e prestações realizadas no mês anterior.

§ 1º O recibo provisório de entrega do arquivo magnético deverá ser impresso pelo usuário PED imediatamente após a remessa do referido arquivo, através do programa de transmissão eletrônica ou através do programa validador.

Redação dada ao § 2º do art. 10 pela IN 21/04, efeitos a partir de 01.01.05.

§ 2º O
"Recibo Definitivo de
Declaração SINTEGRA
", conforme modelo Anexo IV, documento hábil para comprovar o recebimento do arquivo magnético pela SEFA,
será gerado após o processamento das informações contidas no referido arquivo e enviado, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da recepção, para o endereço eletrônico indicado pelo usuário PED no programa de transmissão eletrônica
.

§ 3º Na impossibilidade do processamento das informações recebidas, a SEFA encaminhará para o endereço eletrônico indicado pelo usuário PED no programa de transmissão eletrônica:

I -
"Notificação de Reenvio de
Declaração SINTEGRA
"
, conforme modelo Anexo V,
notificação para nova remessa do arquivo já enviado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data do envio da notificação, quando da entrega no prazo legal
;

II -
"Aviso de Rejeição de
Declaração SINTEGRA
"
, conforme modelo Anexo VI, que informa da impossibilidade do processamento deste arquivo, quando da entrega fora do prazo legal.

§ 4º
O descumprimento da notificação ou do prazo de que trata o parágrafo anterior caracteriza a omissão ou o atraso na entrega de informação em meio magnético
,
sujeitando o infrator às penalidades previstas na legislação
.

§ 5º Serão válidos, para efeito de comprovação de entrega do arquivo magnético à SEFA, os recibos provisórios referentes a períodos anteriores a janeiro de 2003.

§ 6º Independente do envio ao contribuinte, a SEFA, disponibilizará em sua "página eletrônica" na Internet, através do "Portal de Serviços", consulta sobre o resultado do processamento dos arquivos enviados, possibilitando a impressão dos documentos comprobatórios da sua entrega ao fisco”. (Grifo nosso).

6)

Pela leitura do dispositivo acima, constata-se que os procedimentos de notificação de reenvio ou de aviso de rejeição não são exigíveis quando se trata de remessa de GIA-ST. Destaca-se que a referida Instrução Normativa não possui qualquer menção nesse sentido e restringe tais medidas à Declaração SINTEGRA.

7)

Corroborando a assertiva acima, na página 42 do manual da GIA-ST, consta a seguinte orientação:

“3. Imprima, ou anote o Número do Protocolo e o Número da Chave, para posterior consulta ao Comunicado de Recebimento da GIA na Internet no site da Secretaria da Fazenda”. (Grifo nosso).

8)

Assim, cabia à empresa contribuinte buscar, no site da SEFA, o comprovante do recebimento definitivo da GIA-ST.

9)

A empresa deixou de verificar se suas GIAs-ST tinham sido recebidas e processadas pelo sistema. A ausência de processamento regular de determinadas GIAs-ST e a falta de diligência da contribuinte resultaram no descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 513 do RICMS/PA, ocasionando a correta autuação realizada por meio do AINF nº. 172011510000025-0 (ID 30241135). Logo, não há nulidade na respectiva CDA.

10)

Também não se verifica qualquer nulidade no
AINF nº. 172011510000024-
1.
Essa autuação é totalmente diversa da anterior, pois teve como fundamento diversos

atrasos em

declarações do SINTEGRA
. Nesse caso, considerando a citada previsão específica contida no art. 10 da IN 05/2003-SEFA, foram adotados os procedimentos de Notificação de Reenvio e de Aviso de Rejeição.

11)

Entretanto, os documentos juntados no ID 30241134 evidenciam que:

a.

Nos casos em que houve notificação de reenvio (competências de dezembro de 2006 a maio de 2007), as declarações foram reenviadas fora do prazo de 15 (quinze) dias, com significativos atrasos (superiores a um ano), sem justificativa plausível e sem qualquer causa imputável à SEFA;

b.

A declaração SINTEGRA referente ao mês de agosto de 2007 foi enviada somente 14/7/2010, sendo rejeitada por erro no CNPJ informado. Embora tal declaração tenha sido reenviada em 20/7/2010, a primeiro envio foi intempestivo, considerando que o prazo regular seria até o dia 15/8/2007 (art. 364 do RICMS).

12)

A rejeição da declaração SINTEGRA em razão da sua intempestividade é apenas uma faculdade prevista no art. 10, § 3º, II, da IN 05/2003-SEFA. Tal hipótese não exclui outras possibilidades de rejeição, conforme se observa pelo teor do anexo VI da referida Instrução Normativa;

13)

Além disso, não se pode considerar que todas as declarações recebidas são consideradas tempestivas, pois o próprio art. 10 da IN 05/2003-SEFA, em seu § 4º, estabelece que
“
o descumprimento da notificação ou do prazo de que trata o parágrafo anterior caracteriza a omissão ou o
atraso na entrega
de informação em meio magnético,
sujeitando o infrator às penalidades previstas na legislação
”
. (Grifo nosso). As próprias notificações de reenvio da declaração SINTEGRA possuem advertência nesse sentido.

14)

A embargante invocou em seu favor a IN 09/2008-SEFA, que reconheceu falhas do validador e tratou de convalidar determinados períodos de transmissão. Todavia, à luz dos elementos dos autos, não se evidencia que os atrasos superiores a um ano, nem o envio extremamente tardio da competência de agosto de 2007 (quase três anos após o prazo), possam ser integralmente justificados por problemas técnicos imputáveis à Administração, especialmente quando se nota que: i) houve notificações de reenvio emitidas nos moldes do art. 10 da IN nº 05/2003-SEFA; ii) a empresa não observou o prazo de 15 dias, tampouco apresentou explicação concreta e idônea para tamanha dilação temporal, limitando-se a afirmar genericamente a existência de falhas sistêmicas;

15)

Em suma, a contribuinte não apresentou qualquer justificativa aceitável para os atrasos nas declarações do SINTEGRA, sobretudo considerando a possibilidade de entrega em disquete, conforme previsto no art. 11 da IN 05/2003-SEFA.

16)

Se a empresa executada não comprovou o correto e tempestivo cumprimento de suas obrigações acessórias, as autuações e os respectivos créditos tributários devem ser mantidos. Não havendo qualquer ilegalidade nas autuações, não há que se falar em nulidade das respectivas CDA’s.

Observa-se que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que a embargante pretende reformar o Acórdão embargado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando o art. 85, §§ 3º e 11, do CPC, bem como o valor da causa (R$ 363.238,66), majoro os honorários de sucumbência da seguinte forma: a) 15% (quinze por cento) sobre a quantia equivalente a duzentos salários-mínimos; b) 10% (dez por cento) sobre a quantia excedente. Destaca-se que tal escalonamento está expressamente previsto no art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 9 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/03/2026